Tribunal: TJDFT
Processo: 0739034-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FIANÇA. NULIDADE. OUTORGA UXÓRIA. INEXISTENTE. ESTADO CIVIL. DESCONHECIMENTO. CONTRATANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. A prestação de fiança, em regra, depende de outorga uxória para que o ato seja considerado válido. Este entendimento consta da Súmula 332 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”. Entretanto, a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de flexibilizar este entendimento, quando, no momento da assinatura do contrato, o beneficiário da garantia não tiver ciência expressa do estado civil dos fiadores.
2. No caso concreto, a verificação de eventual nulidade na fiança demanda dilação probatória, diante da ausência de qualificação dos fiadores no contrato de locação, sendo impossível aferir, com um mínimo de certeza, a nulidade da fiança prestada.
3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.